Tribunal: TJDFT
Processo: 0741873-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741873-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA MARLI SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de cumprimento de sentença (0710013-25.2022.8.07.0018), cujo conteúdo é o seguinte: “Cumpra-se a r. decisão da MM. Desembargadora Relatora que deferiu o efeito suspensivo ao AGI para definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009. Traga a parte credora os valores devidos conforme determinado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vistas ao Distrito Federal pelo mesmo prazo, já contado o prazo em dobro, conforme previsão legal. Em seguida, retornem os autos conclusos. Intimem-se.” (ID 135451124 – autos originários). Os embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL foram rejeitados nos seguintes termos: “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Dê-se vistas dos autos ao Distrito Federal para ciência e manifestação acerca da petição juntada pela parte exequente ao ID 140988607, no prazo de 5 (cinco) dias, já contado o prazo em dobro, conforme previsão legal. Intimem-se.” ID 142493837. O DISTRITO FEDERAL, nas razões recursais (ID 42080369), sustenta que “o e. Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp. n.o 1.978.629/RJ Tema 1169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca de ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.’ ( ) A hipótese dos autos é a mesma e a decisão do e. STJ foi proferida em 11 de outubro de 2022, construindo razão superveniente de ordem pública superveniente para a suspensão do feito.” Quanto ao pedido de reforma da decisão, alega o Distrito Federal que “a r. decisão incorreu em omissão quanto à alegação de que inexiste título executivo que ampare a pretensão (nulla executio sine titulo), diante da ilegitimidade das partes. Conforme fichas financeiras que instruem a inicial (ID 129387687), o (a) exequente é servidor(a) da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. ( ) É necessário ressaltar que a ação coletiva no 32.159/97 e o MS 7.253/97 foram movidos unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública.” Aduz que “a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal teve seu estatuto aprovado por ato publicado no DODF de 11/11/1960, foi prevista lei no 4.45/64 e, posteriormente, foi extinta pelo Decreto no 20.976/2000. O cálculo exequendo diz respeito, portanto, a obrigação que sequer surgiu, na medida em que o título executivo não contempla a condenação de pessoa jurídica alguma que não o Distrito Federal.” Assevera ainda ser “incontestável que o título executivo contém a limitação temporal apontada pelo DF. Em consulta ao site do e. TJDFT, verifica-se que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 27/04/97. Como o exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, contraria o título executivo. Por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare (nulla executio sine titulo), devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997.” Com relação ao efeito suspensivo, alega que “por todos os fundamentos de fato e de direito acima expostos, fica evidente a ocorrência do fumus boni iuris exigido para a concessão do efeito suspensivo pretendido, haja vista que a decisão combatida viola não apenas os artigos 278, parágrafo único, 507 e 508, caput, todos do CPC, como também precedentes do STJ. De mais a mais, os pleitos formulados encontram escoro na iterativa jurisprudência do e.TJDFT, que reconhece a possibilidade de serem suscitadas, a qualquer tempo, a ilegitimidade e a coisa julgada, o que comprova que, por conseguinte, na instância de origem, está-se a violar o dever de uniformização da jurisprudência (art. 926 do CPC). A urgência, que implica necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, decorre da necessidade de evitar o pagamento de preferências em PCT, do qual decorre a quase impossibilidade de repetição de verba de caráter alimentar.” Ao final, requer: “I. Seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão interlocutória em face de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC). II. Em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para: a) suspender o processo, nos termos do Tema 1169 b) sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida c) o expresso debate e decisão acerca dos dispositivos legais e constitucionais violados III. Ao final, após o devido processo legal, requer a integral reforma da decisão interlocutória em epígrafe para que seja reconhecida a ilegitimidade da parte exequente, com extinção da execução. IV. A condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais.” (ID 42080369, p.10). Sem preparo em razão da isenção da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Não é caso de aplicabilidade da determinação de suspensão do processo em razão do Tema 1.169, STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Ocorre que, no caso dos autos, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Não há que se falar em suspensão. Consoante relatado, o Distrito Federal agrava da decisão de ID 135451124 – autos originários, integrada pela decisão de ID 142493837 proferida em embargos de declaração. E requer efeito suspensivo e, no mérito, “requer a integral reforma da decisão interlocutória em epígrafe para que seja reconhecida a ilegitimidade da parte exequente, com extinção da execução”. Não obstante as razões suscitadas pelo Distrito Federal, verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. Consta dos autos que a exequente/agravada requereu o cumprimento de sentença e, em 17/08/2022 (ID 1340262550), o Distrito Federal, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, entre outras matérias, a ilegitimidade da exequente e a limitação do cumprimento de sentença às parcelas do período anterior a 27/4/1997, data da impetração do MS 7.253/97 que reconheceu o direito, objeto do cumprimento de sentença. A impugnação apresentada pelo DF foi analisada pelo Juízo em 14/09/2022 (ID 136727923): “Vistos etc. Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de EVA MARLI SOARES e outros, na qual alega, em suma, a) Ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, e b) excesso de execução. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. (ID 136669960). É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual, no entendimento do Magistrado sentenciante, fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Da ilegitimidade da parte exequente O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial, acostadas no ID 129387687, indicam que a parte exequente é servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública. Não assiste razão ao Distrito Federal. Isso porque, segundo o Decreto n° 20.976, de 27 de janeiro de 2000, os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o patrimônio do Distrito Federal, em conformidade com as disposições do art. 4o da Lei n° 2.294, de 1999, de modo que o Distrito Federal está autorizado legalmente a suceder a Fundação Zoobotânica em seus direitos e deveres, inclusive aqueles decorrentes de sentença favorável à citada Fundação. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. Com efeito, acerca da ilegitimidade da parte exequente, sob a alegação de que não estava filiada à época da propositura da Ação Coletiva, importante frisar que, tratando-se de Sindicato, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual -, não estão adstritos aos seus filiados à época da propositura da ação, ou mesmo limitados quanto ao âmbito territorial da competência do Órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não vislumbro na situação dos autos. Ressalte-se que, nos termos do TEMA n° 499 do col. STF, apenas as Associações possuem tal limitação. Nesse sentido, são beneficiários da sentença todos os servidores da categoria e não somente os filiados à Entidade Sindical. ( ) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/04/97. ( ) Limitação da condenação a 27/04/97. O Ente Público requer que seja limitada a condenação à 27/04/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Sem razão o Distrito Federal. Consoante se percebe, foi proferida sentença na ação coletiva no 32.159/97 que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação, cuja sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, transitando em julgado ainda em 11 de março de 2020. Assim, tratando-se de mandado de segurança, a pretensão para reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida antes da impetração do mandado de segurança encontra óbice na mencionada Súmula no. 271 do STF, devendo se restringir à data da impetração. Desta feita, a ação coletiva no 32.159/97 não é mandado de segurança, portanto, pode retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, concreto o título executivo judicial já estabeleceu a data para sua limitação observando os regramentos e fixando o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Portanto, rejeito a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/04/97.” Como se vê, a matéria aventada no presente recurso (ilegitimidade da exequente e limitação do título ao período anterior ao ajuizamento da ação), em verdade, não foi decidida pela decisão agravada, mas sim pela decisão proferida em 14/09/2022 (ID 136727923), contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, consumada a preclusão quanto ao tema nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão. Não se desconhece que as matérias de ordem pública não estão sujeitas a preclusão temporal; porém, uma vez apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, e não podem ser reapreciadas. Assim, mesmo se cuidando de matéria de ordem pública, se a questão já foi analisada pelo Juízo em decisão anterior (14/09/2022 - ID 136727923) e não impugnada em tempo e modo, inviável afastar a conclusão positiva quanto à preclusão, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A parte recorrente alegou que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, depois do depósito do devedor, mas antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, uma vez que o acórdão recorrido inobservou que não se poderia exigir do recorrente outra postura senão a aceitação da aplicação da TR como parâmetro de correção monetária, porque este era o índice vigente à época. 3. Embora não se desconheça a natureza de questão de ordem pública dos juros e correção monetária, é "pacífico na jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior" (REsp 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.807.793/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/11/2021. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.935.300/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) No mesmo sentido, este Tribunal: “3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inviável afastar a conclusão do Juízo quanto a preclusão. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso (matéria preclusa), razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 17 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora